Tribunal: TJSP
Processo: 2186421-93.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Ajuizamento de ação revisional. Pretensão de fixação de regime mais favorável e reconhecimento da detração penal. Impossibilidade. No mérito, não houve insurgência. Apenado condenado em primeira instância como incurso nos arts. 157, § 2o, I (redação vigente à época dos fatos) e 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material. Em sede de apelação, foi

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Ajuizamento de ação revisional. Pretensão de fixação de regime mais favorável e reconhecimento da detração penal. Impossibilidade. No mérito, não houve insurgência. Apenado condenado em primeira instância como incurso nos arts. 157, § 2o, I (redação vigente à época dos fatos) e 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material. Em sede de apelação, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no tocante ao delito de receptação. Ademais, foi negado o pleito absolutório e acolhido o pedido ministerial de recrudescimento da reprimenda do crime de roubo majorado. Condenação lastreada em sólidos fundamentos. Conjunto probatório demonstrando ter o acusado e seu comparsa, conduzindo um automóvel produto de crime de roubo anterior, subtraído uma carga de pacotes de cigarros, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima. Pena fundamentada e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, finalizada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 583 dias-multa. Regime inicial fechado irreprochável, em razão das circunstâncias concretas do delito. Detração penal a ser analisada pelo juízo da execução penal, único que possui o conhecimento amplo sobre outras condenações do sentenciado e sobre o total de penas impostas. Inexistência de erro judiciário passível de ser corrigido pela presente via estreita. Ação revisional improcedente.